Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese de impugnação à decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (tema repetitivo no 988) segundo a qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No caso, a questão trazida pela recorrente envolve discussão a respeito do montante fixado a título de honorários de advogado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a questão apontada é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar, à recorrente, que seja suscitada sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões.

3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão jurídica abordada na decisão interlocutória, que diz respeito à fixação de honorários de advogado, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC, inexistindo ainda situação de urgência a ser considerada.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.